Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Cível que reconheceu o direito da autora, servidora pública, à indenização de transporte, nos termos da Lei Complementar Distrital n° 840/2011 e da Lei Distrital n° 5.237/2013. Os embargantes alegam omissão na análise de argumentos e dispositivos legais apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação dos fundamentos do acórdão embargado.
4. A alegação de omissão pelos réus visa, na realidade, promover novo debate sobre matéria já examinada e decidida de forma fundamentada pela Turma julgadora, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.
5. O acórdão embargado apresenta, de forma clara e fundamentada, as razões para reconhecer o direito à indenização de transporte, com base na análise dos documentos acostados aos autos, especialmente quanto à comprovação de exercício de atividades externas com uso de veículo próprio pela requerente.
6. A ausência de manifestação expressa sobre cada argumento ou dispositivo legal citado pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para formar a convicção do julgador, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos previstos no art. 1.022 da legislação processual.
2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os elementos constantes nos autos, apresentando, de maneira clara e didática, as razões que motivaram a concessão da indenização de transporte à autora, ante o preenchimento dos requisitos presentes na legislação de regência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC/DF n° 840/2011, art. 106; Lei Distrital no 5.237/2013, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021.